Tribunal: TJMT
Processo: 1042121-34.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042121-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.216.804/0001-46 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente, declarou a inexigibilidade do crédito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ; e (
ii
) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito em razão de parcelamento constitui inovação recursal, pois não foi submetida ao contraditório na instância de origem, não sendo conhecida nesse ponto.

4.

Nos termos do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), o prazo da prescrição intercorrente tem início após a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de citação ou de localização de bens penhoráveis.

5.

No caso, houve citação válida, oposição de exceção de pré-executividade, decisão judicial e posterior garantia do juízo, inexistindo tentativa frustrada de localização de bens ou inércia do exequente apta a inaugurar o prazo do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

6.

A eventual demora na marcha processual não pode ser imputada à Fazenda Pública, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 106/STJ.

7.

Afastada a prescrição intercorrente, resta prejudicada a condenação em honorários advocatícios fundada exclusivamente nesse reconhecimento.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se configura a prescrição intercorrente quando inexistente tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, requisito indispensável à instauração do procedimento do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A paralisação do feito decorrente da apreciação de teses defensivas e da tramitação regular do contraditório não caracteriza inércia da Fazenda Pública. 3. A demora imputável ao próprio mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula n. 106/STJ.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566); Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, por meio da qual o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal subjacente, declarando, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito tributário que lhe serve de fundamento, bem como fixando honorários advocatícios no patamar mínimo legal, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido.

Sustenta que os marcos temporais evidenciam a regular tramitação do feito e a interrupção dos prazos prescricionais, destacando que a executada foi citada em 27/3/2017 e que, em 22/1/2019, formalizou o parcelamento do débito, conforme consulta ao sistema Ágili, circunstância que implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, do curso do prazo prescricional.

Alega que a hipótese dos autos revela morosidade judicial, porquanto não houve inércia da parte exequente, tendo o reinício do curso do prazo prescricional ocorrido apenas após longo lapso temporal de paralisação atribuível à máquina judiciária, razão pela qual a controvérsia não se subsume à disciplina da prescrição intercorrente decorrente de inércia processual, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, sustentando, ainda, que o atraso na prestação jurisdicional, imputável ao próprio Poder Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição ou da decadência, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Defende que a execução fiscal foi ajuizada com fundamento em título executivo regularmente constituído, inexistindo qualquer conduta do ente exequente que justificasse sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, asseverando que a propositura da demanda decorreu da inadimplência da apelada quanto a tributo devidamente constituído e exigível, razão pela qual defende a inaplicabilidade da verba honorária em seu desfavor, sob o argumento de que a parte contrária deu causa à instauração da lide.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como seja excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda. defende: (
i
)
em preliminar
, a ocorrência de inovação recursal, ao fundamento de que a tese de inexistência de prescrição intercorrente baseada em suposto parcelamento do débito não foi arguida nem submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, tampouco ao crivo do contraditório; (
ii
)
no mérito
, sustenta que o alegado parcelamento não possui aptidão para comprovar a efetiva adesão pela apelada, porquanto demonstrado apenas por meio de captura de tela desacompanhada de elementos que identifiquem a certidão de dívida ativa objeto da execução, defendendo, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto; e (
iii
)
quanto aos honorários advocatícios
, assevera que a verba foi corretamente fixada, à luz do princípio da causalidade (Id. 346905370).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda.
em face do
Município de Rondonópolis
, por meio dos quais se objetiva a declaração de nulidade das certidões de dívida ativa n. 1919/2016 e n. 2007/2016, originárias de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, atualmente executadas nos autos da execução fiscal n. 1005210-67.2016.8.11.0003, que constitui o objeto dos presentes embargos.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para: (
i
) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal subjacente, declarando, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito tributário que lhe serve de fundamento, ao entendimento de que transcorreu integralmente o prazo prescricional, tomando como marco inicial a citação realizada em 27/3/2017, sem que o exequente promovesse diligências eficazes voltadas à localização de bens passíveis de penhora; e (
ii
) fixar honorários advocatícios no patamar mínimo legal, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido (Sentença, Id. 346905360).

2.

Preliminar de
ocorrência de inovação recursal:

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a tese relativa à suspensão da exigibilidade do crédito em razão de suposto parcelamento não foi deduzida perante o Juízo de primeiro grau, tampouco submetida ao contraditório, sendo veiculada apenas em sede de apelação.

Assiste-lhe razão em parte. Com efeito, verifica-se que a alegação específica de formalização de parcelamento do débito, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito e, por conseguinte, do prazo prescricional, não foi objeto de debate na instância originária, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Todavia, referido argumento constitui
apenas um dos fundamentos articulados pelo apelante para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

O Município também sustenta a inexistência de inércia processual, a ocorrência de marcos interruptivos e a incidência da Súmula 106 do STJ, em razão de alegada morosidade imputável ao Poder Judiciário –
matérias que guardam pertinência direta com o capítulo da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

Nessa perspectiva, à luz do efeito devolutivo da apelação, cumpre destacar que, no
plano da extensão
, devolve-se ao Juízo
ad quem
o exame dos capítulos impugnados da sentença – no caso, aqueles relativos à prescrição intercorrente e aos honorários advocatícios –, e,
no plano da profundidade, autoriza-se a reapreciação integral da matéria devolvida, à vista de todo o contexto fático-probatório constante dos autos
.

Assim,
a preliminar deve ser acolhida apenas para não se conhecer do argumento atinente ao alegado parcelamento do débito
, por configurar inovação recursal,
permanecendo hígidos os demais fundamentos recursais
, os quais não implicam o não conhecimento do recurso, devendo ser regularmente apreciados no exame do mérito.

3.

Da prescrição intercorrente:

Verifica-se, a partir da análise dos autos da execução fiscal n. 1005210-67.2016.8.11.0003, que constitui o objeto dos presentes embargos à execução, o seguinte histórico processual:

(i)

Após a distribuição da petição inicial em 6/12/2016, a
citação válida da empresa executada ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento, em 23/2/2017
(Id. 5775410);

(ii)

A ZTE do Brasil, Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda.
opôs exceção de pré-executividade em 10/5/2017
, na qual alegou irregularidades no mérito das multas administrativas aplicadas pelo PROCON (Id. 6845128);

(iii)

O Município de Rondonópolis apresentou impugnação à exceção de pré-executividade em 20/7/2017 (Id. 9079358);

(iv)

O Juízo da execução fiscal proferiu decisão, em 12/9/2017, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinou a intimação do exequente para atualizar o débito (Id. 9832062);

(v)

Certificou-se em 20/4/2018 que as partes não apresentaram manifestação (Id. 12831204);

(vi)

A empresa executada requereu a juntada de comprovante de pagamento do montante atualizado da execução, a título de garantia do juízo, em 15/12/2023 (Id. 137170196); e

(vii)

A executada opôs os presentes embargos à execução fiscal em 19/12/2023, passando a controvérsia acerca da higidez do crédito exequendo a tramitar nestes autos.

Direto ao ponto, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0000645-94.2004.8.11.0004, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 13/11/2024; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 006403-84.1997.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 26/11/2024; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 0010479-54.2009.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 2/10/2024.

Conforme consta do histórico processual, a
executada foi regularmente citada em 23/2/2017
, inexistindo qualquer tentativa prévia frustrada de citação; após a efetivação do ato citatório, apresentou exceção de pré-executividade em 10/5/2017, a qual foi regularmente processada, com apresentação de impugnação pelo ente exequente e posterior rejeição pelo Juízo da execução, por decisão proferida em 12/9/2017.

Nesse contexto, a oposição da exceção de pré-executividade instaurou controvérsia quanto à higidez do título executivo, circunstância que, naquele momento processual, justificou a suspensão do imediato prosseguimento dos atos constritivos, especialmente a adoção de diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, até o julgamento da insurgência defensiva, não se podendo imputar à Fazenda Pública qualquer inércia, mas, ao revés,
reconhecer o regular desenvolvimento do contraditório
.

Ademais, após o julgamento da exceção, sobreveio a garantia do juízo pela executada, em 15/12/2023, seguida da oposição dos presentes embargos à execução em 19/12/2023, oportunidade em que a discussão do crédito passou a tramitar em autos próprios.

Desse modo, não houve lapso de paralisação imputável à Fazenda Pública, tampouco primeira tentativa infrutífera de localização de bens apta a inaugurar o período de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/1980.

O marco inicial considerado na sentença – a data da citação válida – não encontra amparo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que exige, após a citação, a tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis para a deflagração da suspensão.

Assim, inexistindo tentativa frustrada de constrição patrimonial e tendo o feito tramitado com a prática de atos processuais relevantes – inclusive com a instauração de incidente defensivo e posterior garantia do juízo –,
não se configuram os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Eventual delonga na marcha processual, ademais, não pode ser imputada à exequente, mas decorre da própria dinâmica do sistema judiciário e da necessidade de apreciação das medidas defensivas apresentadas pela parte executada, incidindo, na espécie, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
”.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que se considerasse, por hipótese, como termo inicial a data em que certificada a ausência de manifestação das partes (20/4/2018), momento em que se poderia cogitar eventual inércia do exequente quanto à atualização do débito ou ao requerimento de atos constritivos, ainda assim não se teria implementado o lapso necessário à configuração da prescrição intercorrente até 15/12/2023, quando a executada promoveu a garantia integral do juízo.

Isso porque não se perfectibilizou, de forma contínua, o período de um ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ, razão pela qual, também sob esse enfoque, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante desse cenário,
conclui-se que não operou a prescrição intercorrente
, impondo-se a reforma da sentença no ponto, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao exame do crédito exequendo, ficando prejudicada, por arrastamento, a condenação em honorários advocatícios fundada exclusivamente no reconhecimento da prescrição.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento dos embargos à execução, com o exame das demais matérias deduzidas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026